Tribunal: TJDFT
Processo: 0742424-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742424-75.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0742424-75.2022.8.07.0001 APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, LUCICLEA ALVES PAZ APELADO: LUCICLEA ALVES PAZ, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se o apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PATRONIZADO para esclarecer sobre o seu interesse recursal e se manifestar sobre eventual transgressão ao principio da dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Colhida a manifestação, dê-se vista à parte contrária por igual prazo. Intime-se. Brasília, 2 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora